Tribunal: TJDFT
Processo: 0738773-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0738773-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antonio Izidoro Lopes Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Izidoro Lopes contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0713525-45.2024.8.07.0018. Verifica-se que o recurso interposto pelo agravante (Id. 64037470) está desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não consta nos autos do processo decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à parte. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator